Tribunal: STF
Processo: Rcl 76863
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo ESTADO DO AMAPÁ, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do processo n. 0000340-67.2023.5.08.0202, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).



    2. A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    3. O reclamante afirma que “o TRT8, alegando abstratamente ‘ineficácia’ da fiscalização estatal, afastou as regras da lei de licitações e do contrato de gestão para condenar subsidiariamente a Fazenda Pública ao pagamento dos valores fixados na sentença” (fl. 3, e-doc. 1).   



    4. Alega o Ente Estatal que foram juntados “documentos da época apontada na ação de origem e que comprovam atos fiscalizatórios sobre a empresa, mas que o órgão julgador preferiu ignorar” e que “a Turma afastou as regras do Contrato de Gestão, negou vigência ao art. 71 da Lei 8.666/93 e impôs à Administração estadual responsabilidade subsidiária como se esta fosse a administradora, a diretora e a controladora da empresa que prestou o serviço” (fl. 6, e-doc. 1).



    5. Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    6. Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    7. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).



    8. Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”.



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    9. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    10. O Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a responsabilidade do Estado nos seguintes termos (e-doc. 6):



    “Apreciando a questão à luz do deliberado na ADC referida observo que a responsabilidade não foi presumida, mas sim resultante da modalidade de contratação realizada pelo Estado do Amapá.



    (...)



    No caso, a vemos [o que] dispõe a Cláusula 11.1 do Contrato de Gestão nº 03/2022 - NGC/SESA (...): 



    ‘11.1.A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante(s) da contratante, devidamente designado(s) como fiscal(is) do contrato, de acordo com o previsto no ai1. 67 da Lei 8.666/93;’ 



    O próprio órgão público, como não poderia deixar de ser, chamou a si a responsabilidade pela fiscalização. Todavia, confessadamente assim não fez. Veja-se o trecho da contestação do Estado do Amapá: 



    ‘No presente caso, a fiscalização era feita por intermédio da Comissão Técnica de Avaliação - CTA/SESA/AP a partir dos relatórios enviados pela IBGH, análise que se restringia aos resultados obtidos em sua execução, através dos indicadores de desempenho e metas estabelecidas pelo Estado do Amapá.’ 



    Importante mencionar que a prestação de contas pela IBGH voltava-se aos seguintes aspectos (Id bb928a9): 



    A. Relatórios de produção dos atendimentos realizados;



    B. Relatórios contábeis e financeiros; 



    C. Relatório de Cumprimento de Metas; 



    D. Relatórios referentes aos Indicadores de Desempenho e Qualidade estabelecidos para a Unidade;



    E. Relatório de Custos; 



    F. Censo de origem dos usuários atendidos e referências; 



    G. Pesquisa de Satisfação de usuários e acompanhantes; 



    H. Relação de servidores remunerados em razão de exercício de função temporária de assessoria ou direção; 



    I. Relatório detalhando a qualificação e o estado de conservação dos bens constantes do Termo de Cessão de Uso;



    J. Outras que se apresentarem pertinentes, considerando os serviços executados no Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul;



    Infere-se, portanto, que a fiscalização pelo Estado do Amapá possui uma conotação mais macro relativo aos objetivos e metas do Contrato de Gestão enquanto que para as OSs, além dos cumprimento das metas, era destinada a fiscalização mais cotidiana das normas fiscais e trabalhista. 



    O Estado do Amapá confessa não ter realizado a fiscalização das obrigações trabalhistas decorrentes dos serviços prestados, tendo terceirizado a necessária fiscalização à empresa contratada, abrindo mão da responsabilidade que foi imposta ao órgão Público pelos mandamentos contidos na ADC nº 16/DF. 



    A ausência de fiscalização não foi presumida, mas sim afirmada pelo Estado do Amapá em flagrante descumprimento às orientações do STF. 



    Comprovada a ausência de fiscalização e o vínculo entre a omissão/ação do ente público e o demandado no presente processo, mantenho, por fundamento diverso, a decisão que responsabilizou subsidiariamente o Estado do Amapá. 



    No mais, o acórdão proferido no Id f95550c é integralmente ratificado.”.



    11. A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.



    12. Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente